Tribunal: TJMT
Processo: 1008500-85.2021.8.11.0045
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2024-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008500-85.2021.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[HOSPITAL E MATERNIDADE 13 DE MAIO VILA ROMANA S/A - CNPJ: 11.198.350/0001-20 (APELANTE), DANIEL HENRIQUE DE MELO - CPF: 941.088.541-87 (ADVOGADO), A. R. dos Santos LTDA (LUCAS ARTEFATOS DE CONCRETO E CONSTRUTORA) (APELADO), WOLNEY CEZA MESQUITA TOLEDO - CPF: 855.647.101-34 (ADVOGADO), FATTOREINVEST SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - CNPJ: 30.471.722/0001-95 (APELADO), JEFFERSON MOREIRA DE LIMA - CPF: 004.623.391-14 (ADVOGADO), A. R. DOS SANTOS LTDA - CNPJ: 03.344.131/0001-84 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO EMPRESARIAL E CONTRATUAL. APELAÇÃO CÍVEL. DUPLICATAS MERCANTIS. INEXISTÊNCIA DE ACEITE. NÃO COMPROVAÇÃO DA ENTREGA DAS MERCADORIAS. NULIDADE DAS DUPLICATAS. PROTESTO INDEVIDO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Recurso de apelação interposto por hospital contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de rescisão contratual, mas reconheceu a validade das duplicatas mercantis protestadas pela segunda requerida (Factoring).

II. Questão em discussão:

2. A controvérsia gira em torno da validade das duplicatas mercantis emitidas sem comprovação da entrega das mercadorias e sem aceite pelo comprador, bem como a exigibilidade do protesto.

III. Razões de decidir:

3. As duplicatas emitidas pela empresa não contêm o aceite do hospital e não há provas suficientes da entrega das mercadorias, conforme exigido pelo art. 15 da Lei 5.474/1968.

4. A ausência de aceite, somada à falta de comprovação da entrega, impede a desvinculação do título em relação ao negócio jurídico subjacente.

5. Ante a ausência de preenchimento dos requisitos legais, as duplicatas devem ser declaradas nulas.

IV. Dispositivo e tese:

6. Recurso provido para declarar a nulidade das duplicatas e julgar procedentes os pedidos iniciais.

Tese de julgamento: “A ausência de aceite e a falta de comprovação da entrega das mercadorias invalidam a exigibilidade das duplicatas mercantis, sendo indevido o protesto.”

Dispositivos relevantes citados: Lei 5.474/1968, arts. 8o e 15; CPC/2015, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ AgInt no AREsp n. 1.957.958/MG, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023; TJMT, N.U 1001405-96.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/05/2024, Publicado no DJE 28/05/2024

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
HOSPITAL E MATERNIDADE 13 DE MAIO VILA ROMANA S/A
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da
4a VARA CÍVEL DA COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE – MT
que, nos autos da
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C.C RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA

no
1008500-85.2021.8.11.0045
, ajuizada em desfavor de
FATTOREINVEST SOLUÇÕES FINANCEIRAS LTDA e A. R. DOS SANTOS LTDA
, julgou parcialmente procedentes os pedidos nos seguintes termos: (destaques no original)

[...]

Ante o exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
relativamente a ação principal
,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido inicial para:
i)
rescindir o contrato formulado entre as partes

e, de conseguinte, determinar que a primeira requerida promova a devolução do valor pago, devidamente atualizado por correção monetária pelo INPC a partir do desembolso e juros moratórios, contados da citação, devendo ser deduzido do montante o serviço já prestado e material fornecido;
ii)
reconhecer a validade da cobrança das duplicadas mercantis pela segunda requerida à autora.

Revogo a liminar concedida ao id 87020286.

Quanto à lide principal e diante da sucumbência mínima da parte autora, condeno a primeira requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, assim como dos honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação, em observância ao disposto no artigo 85, § 2o, do CPC.

Outrossim, condeno a autora ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da dívida circunscrita nas duplicatas, em favor do patrono da segunda requerida.

Ao mesmo tempo,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido reconvencional.

No tocante à reconvenção, condeno, ainda, o reconvinte ao pagamento de custas processuais da reconvenção e honorários de sucumbência ao advogado do reconvindo na importância de 10% do proveito econômico da reconvenção, nos termos do artigo 85, §1o, do NCPC.

[...]

A apelante defende o provimento do recurso de apelação e a consequente reforma da sentença aduzindo, em síntese, que:

1)
“
[...]a apelante nunca possuiu relação jurídica com a empresa F. INVEST SOLUÇÕES FINANCEIRAS LTDA – FATTOREINVEST e não contratou qualquer operação financeira com a mesma que autorizasse o protesto de duplicatas mercantis, ocasionando o protesto do seu CNPJ [...]
”;

2)
“
[...]restou devidamente comprovado nos autos através do relatório com imagens fotográficas que seguem anexo a exordial, que a empresa primeira requerida simplesmente abandonou a obra/estacionamento contratado pela apelante na lama [...]”
;

3)
“
[...]Por ignorância (falta de conhecimento) e confiando de que os produtos/materiais iriam ter sua fabricação iniciada e seriam de fato entregues e a obra executada completamente, o preposto da apelante firmou o documento fiscal como se de fato os produtos tivessem sido entregues em sua totalidade conforme constava na nota fiscal e na sequência, confirmaram naturalmente o recebimento das duplicatas conforme valores pactuados com a primeira requerida por e-mail à segunda requerida [...]
”; e

4)
“
[...]conforme comprovam os e-mails constante dos autos (ID’s n.° 74938046 e 74938054) e acima colacionados, enviados pela APELADA em 17/09/2021, que as partes (apelante e apelada) já haviam conversado anteriormente sobre a não entrega dos produtos conforme constava na NF, bem como da suposta mera formalidade da assinatura/aceite afirmada pela primeira requerida da NF da totalidade dos materiais/produtos emitida para emissão das duplicatas e acerca da paralisação da obra pela primeira requerida [...]
”.

Assim, requer o provimento do recurso para o fim de se reformar a sentença recorrida de modo a se “
declarar a nulidade das duplicatas emitidas e a inexistência do débito inscrito/protestado no nome/CNPJ da apelante [...]
”.

A parte Apelada apresentou Contrarrazões Recursais (ID. 230940225) pugnando pelo desprovimento do apelo e manutenção da sentença recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação em que a empresa apelante (Hospital) busca a reforma da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, mas reconheceu a validade das duplicatas mercantis cobradas pela 2a Requerida, ora Apelada (Factoring).

Alega a parte Apelante que a cobrança é indevida porque não houve a efetiva prestação do serviço por parte da empresa 1a Requerida.

Pois bem.

O recurso comporta acolhimento.

Como se sabe, as Duplicatas é título de crédito com circulação comercial derivado fatura de contrato de compra e venda mercantil emitida para pagamento a prazo, sendo regida pela Lei 5.474/1968.

Conforme dispõe os art.s 6o a 8o da referida lei, após a sua emissão pelo vendedor, a duplicata deverá ser apresentada ao comprador para que este a aceite, se comprometendo com o seu pagamento, ou recuse o aceite se ocorrer algum dos casos restritamente previstos nos incisos do art. 8o, a saber:

Art . 8o O comprador só poderá deixar de aceitar a duplicata por motivo de:

I - avaria ou não recebimento das mercadorias, quando não expedidas ou não entregues por sua conta e risco;

II - vícios, defeitos e diferenças na qualidade ou na quantidade das mercadorias, devidamente comprovados;

III - divergência nos prazos ou nos preços ajustados.

Ocorrendo o aceite da duplicata pelo comprador e a sua circulação, esta adquire abstração e autonomia, conforme bem explicado no Informativo STJ no 640, de 15 de fevereiro de 2019:

A duplicata mercantil, apesar de causal no momento da emissão, com o aceite e a circulação adquire abstração e autonomia, desvinculando-se do negócio jurídico subjacente, impedindo a oposição de exceções pessoais a terceiros endossatários de boa-fé, como a ausência ou a interrupção da prestação de serviços ou a entrega das mercadorias.

E ainda que não ocorra o aceite do comprador, o art. 15 da Lei 5.474/1968 prevê a possibilidade da cobrança judicial da duplicata mediante processo aplicável aos títulos executivos extrajudicias, estabelecendo que devem ser preenchidos, cumulativamente, os seguintes requisitos:

Art. 15: [...]

II - de duplicata ou triplicata não aceita, contanto que, cumulativamente:

a) haja sido protestada;

b) esteja acompanhada de documento hábil comprobatório da entrega e do recebimento da mercadoria, permitida a sua comprovação por meio eletrônico;

c) o sacado não tenha, comprovadamente, recusado o aceite, no prazo, nas condições e pelos motivos previstos nos arts. 7o e 8o desta Lei.

No caso em apreço, embora bem fundamentada a decisão do magistrado de piso, entendo que as provas dos autos demonstram que não houve o aceite da duplicata, de modo que mesmo tendo ocorrido a sua circulação, não houve a sua desvinculação do negócio jurídico subjacente. Isso porque, os documentos apresentados nos ID.s 230940200 e 230940202 mostram de forma inequívoca que o campo de Aceite das duplicatas está em branco, não tendo sido preenchidos pelo comprador, no caso o Hospital Apelante.

Além disso, os
e-mails
trocados entre as partes no ID. 230940207 demonstram tão somente que o Hospital confirmou os valores das notas fiscais emitidas pela requerida A. R. dos Santos, não podendo ser considerados como aceite da duplicata. Isso é corroborado pela própria defesa da Factoring Apelada, que defende a legalidade da cobrança da duplicata não aceita.

Ante essa situação, a validade da cobrança da duplicata depende, como já dito acima, do seu protesto, da comprovação da entrega e do recebimento da mercadoria e que o sacado não tenha comprovadamente recusado o aceite.

Sob esse prisma, embora a Apelada defenda a exigibilidade da duplicata, sob fundamento de que houve um “recebido” nas notas fiscais e confirmação destas por e-mail, entendo que tais fatores não cumpriram satisfatoriamente as exigências legais, ainda mais porque há robustas provas nos autos de que o serviço foi concluído pela requerida A. R. dos Santos e os produtos adquiridos para a obra não foram entregues.

Além do mais, também deve ser considerado que os e-mails trocados entre as partes (ID.s 230940161 e 230940162) demonstram que a Factoring Apelada possuía plena ciência desde setembro de 2021 sobre os problemas na conclusão dos serviços, antes mesmo da realização do protesto das duplicatas, que ocorreu em novembro de 2021 (ID. 230940203), após a propositura da presente ação e após o deferimento da liminar em face da empresa A. R. dos Santos.

Considerando todos esses fatores, entendo as duplicatas discutidas padecem de requisitos de validade e exigibilidade previstos no ordenamento, razão pela qual devem ser declaradas nulas, tal como pleiteado na Apelação.

Nessa mesma linha, transcrevo alguns julgados: (grifamos)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. DUPLICATA SEM ACEITE. ENTREGA DAS MERCADORIAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1.
Uma vez não aceita a duplicata, torna-se imprescindível a comprovação do recebimento das mercadorias retratadas nas notas fiscais
.
Precedentes
. 2. Alterar a conclusão do acórdão do tribunal a quo acerca da ausência de comprovação da entrega das mercadorias demanda reexame do acervo fático-probatório dos autos, procedimento vedado em recurso especial, ante a incidência da Súmula n. 7 do STJ. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 1.957.958/MG, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CAMBIÁRIO – APELAÇÃO – AÇÃO MONITÓRIA – DUPLICATAS SEM ACEITE – NOTA FISCAL – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO NEGÓCIO SUBJACENTE OU DA ENTREGA DOS PRODUTOS – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIO RECURSAL – RECURSO DESPROVIDO.

A duplicata mercantil é título causal e a sua emissão é autorizada se efetivada a transação mercantil de compra e venda de mercadorias ou a prestação de serviços, podendo ser comprovada através de aceite ou do respectivo recibo de entrega do que fora transacionado.

As notas fiscais são emitidas unilateralmente pela pessoa jurídica vendedora e, por isso, vinculam-se ao negócio subjacente,
passando a depender, para a sua exigibilidade, da comprovação do faturamento, ou entrega da mercadoria
ou, no mínimo, da aposição da assinatura no comprovante de entrega do suposto comprado.

Em razão do trabalho adicional empregado pelo advogado, da natureza e da importância da causa, majoram-se os honorários advocatícios, nos moldes do art. 85, §11, do CPC.

(N.U 1000042-36.2021.8.11.0027, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/08/2024, Publicado no DJE 31/08/2024)

RECURSO DE APELAÇÃO – EMBARGOS A

EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA CONTRA DEVEDOR SOLVENTE – DUPLICATA MERCANTIL – ACEITE – PROTESTO – COMPROVANTE DE ENTREGA DA MERCADORIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. O cerceamento de defesa ocorre quando há limitação na produção de provas, cujo obstáculo é capaz de prejudicar o debate da questão.

Se a prova preterida for imprescindível na elucidação do caso e ficar comprovado o óbice, estar-se-á diante de sentença nula por violação do devido processo legal.

O juiz é o destinatário final da prova, cabendo a ele deferir ou determinar as provas que entender necessárias à instrução do processo, de ofício ou a requerimento da parte, bem como indeferir as diligências que considerar inúteis ou protelatórias, nos termos do que dispõe o art. 370 do CPC. Se o Julgador, a quem a prova é dirigida, entende que os elementos dos autos bastam para formação do seu convencimento, não há óbice ao julgamento antecipado da lide.

2. A duplicata, ainda que sem aceite, pode ser objeto de ação de execução, desde que o exequente demonstre que a duplicata tenha sido protestada, a mercadoria tenha sido entregue e consequentemente, não tenha sido recusada pelos motivos previstos nos arts. 7o e 8o da referida lei.

Recurso de Apelação Desprovido, Sentença Mantida.

(N.U 0003757-05.2019.8.11.0050, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/03/2024, Publicado no DJE 13/03/2024)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – CESSÃO De CRÉDITO – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO – CIRCUNSTÂNCIA QUE NÃO AFASTA A EFICÁCIA DA CESSÃO - COMPRA E VENDA MERCANTIL – DUPLICATA SEM ACEITE – COMPROVAÇÃO DE QUE NÃO HOUVE A ENTREGA DAS MERCADORIAS, TAMPOUCO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – INEXISTÊNCIA DO CRÉDITO COMPROVADA - COBRANÇA E PROTESTO INDEVIDOS - RECURSO PROVIDO.

1. A notificação do devedor é requisito de eficácia e não de validade da cessão de crédito, a teor do que dispõe o art. 290 do Código Civil, assim, a falta de notificação não afasta a possibilidade de o credor exigir o crédito a que tem direito.

2. No entanto, em que pese a ausência de notificação quanto à cessão de crédito não obste a persecução do crédito pelo cessionário, no caso, as duplicatas não contêm aceite. Não bastasse isso, é incontroverso que a prestação de serviços/entrega das mercadorias discriminados no contrato firmado entre o autor/apelante e a credora originária/cedente não foi concretizada, sendo que a rescisão do contrato está sendo discutida nos autos da Ação Declaratória de Rescisão Contratual no. 0000325-71.2023.8.26.0453, que está tramitando perante a 1a Vara Cível da Comarca de Pirajuí/SP.

3. Neste contexto, sendo considerável inexistente a dívida, é indevida a cobrança realizada pela ré/apelada, bem como o protesto dos referidos títulos.

(N.U 1001405-96.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/05/2024, Publicado no DJE 28/05/2024)

Ante todo exposto,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO
para reformar a sentença e julgar totalmente procedente os pedidos da parte Autora, reconhecendo a nulidade das duplicatas discutidas.

Em razão do provimento do recurso e a procedência total da ação, de rigor a inversão do ônus sucumbência em face da Factoring apelada, razão pela qual, com fundamento no art. 85,
caput
e §§ 1o, 2o e 11, do CPC, condeno a parte apelada ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como ao pagamento de honorários advocatícios ao patrono da parte adversa no importe de 12% (doze por cento) sobre o valor do proveito econômico,
valor que entendo razoável em relação a todo o trabalho até aqui realizado.

Ao arremate, visando evitar a oposição de embargos declaratórios e, desde logo, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS 18.205/SP, Eminente Ministro Felix Fischer, DJ 08/05/2006, p. 240).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2024